Tribunal: TJES
Processo: 5014375-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação Administrativa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014375-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERVIEN BARCELOS CARAO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR AÇÃO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação indenizatória movida em face de Município, fundada em restrições ambientais (limitação administrativa). Os apelantes sustentam que o prazo prescricional teria sido interrompido pela citação válida ocorrida em ação anterior de desapropriação indireta, julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a citação válida em ação de desapropriação indireta interrompe o prazo prescricional para posterior ajuizamento de ação indenizatória por limitação administrativa, considerando a distinção entre as causas de pedir e os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto nº 20.910/1932). O marco inicial (
actio nata
) deu-se com a ciência inequívoca da restrição em 2014, tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 2021, superando o quinquênio legal.

4.
A ação anterior versava sobre desapropriação indireta (direito real/apossamento), julgada improcedente por se tratar apenas de limitação administrativa. A presente demanda busca indenização por esvaziamento econômico sem perda da propriedade (direito pessoal).

5.
A citação válida somente interrompe a prescrição quando houver identidade de pedido e causa de pedir entre as demandas. A improcedência da ação anterior, fundada em instituto jurídico diverso, não tem o condão de interromper o prazo para a pretensão indenizatória de natureza distinta, sob pena de eternização do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
"A citação em ação anterior somente interrompe a prescrição quando houver identidade de pedidos e causa de pedir. A citação em ação de desapropriação indireta julgada improcedente não interrompe o prazo prescricional para a pretensão de indenização por limitação administrativa".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 202, I, e 205; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DERVIEN BARCELOS CARAO e outra em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou improcedente a pretensão autoral por reconhecer o instituto da prescrição quinquenal.

Os apelantes sustentam, em suma, a inocorrência da prescrição, uma vez que o despacho que ordenou a citação na ação anterior (proferido em 17/07/2017) teria o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, recomeçando a contagem apenas após o trânsito em julgado daquela demanda, ocorrido em 18/06/2019. Aduzem que, ajuizada a presente ação em 04/10/2021, a pretensão estaria dentro do prazo quinquenal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014375-79.2021.8.08.0035

APELANTES: DERVIEN BARCELOS CARAO e outra

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

DERVIEN BARCELOS CARAO e outra
em face da r. sentença proferida pelo ilustre magistrado Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA,
julgou improcedente a pretensão autoral por reconhecer o instituto da prescrição quinquenal.

Os apelantes sustentam, em suma, a inocorrência da prescrição, uma vez que o despacho que ordenou a citação na ação anterior (proferido em 17/07/2017) teria o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, recomeçando a contagem apenas após o trânsito em julgado daquela demanda, ocorrido em 18/06/2019. Aduzem que, ajuizada a presente ação em 04/10/2021, a pretensão estaria dentro do prazo quinquenal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A controvérsia central cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória decorrente de restrições ambientais impostas a imóvel urbano.

O prazo prescricional aplicável às ações movidas contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No caso em tela, o marco inicial da contagem do prazo (
actio nata
) é a data da efetiva ciência inequívoca da restrição administrativa que supostamente causou o dano. Conforme narrado na própria inicial e comprovado pela Certidão de Inteiro Teor, a restrição (averbação do TAC) tornou-se pública e oponível em
09 de maio de 2014
.

Portanto, a princípio, o prazo prescricional encerrar-se-ia em
09 de maio de 2019
. A presente ação foi ajuizada apenas em
04 de outubro de 2021
, ou seja, mais de dois anos após o termo final.

A tese dos apelantes funda-se na suposta interrupção da prescrição pela citação válida ocorrida nos autos da ação nº 0031936-80.2016.8.08.0035. Todavia, tal argumento não merece prosperar, em razão da distinção substancial entre as causas de pedir e os pedidos formulados nas duas demandas.

Compulsando os autos, verifica-se que a primeira ação tratava-se de Desapropriação Indireta. A desapropriação indireta pressupõe o apossamento administrativo, ou seja, o deslocamento da propriedade do particular para o Poder Público, tendo como fundamento um direito real. A sentença proferida naquele feito julgou o pedido improcedente , assentando expressamente que “
não há, in casu, qualquer ocupação irregular do Município”
e que a situação configurava mera “
limitação administrativa”
, mantendo-se a propriedade com os autores.

A presente demanda, por sua vez, versa sobre Indenização por Limitação Administrativa (direito pessoal), fundada no suposto esvaziamento econômico do bem sem a perda da propriedade.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça – inclusive apresentada pelos recorrentes –, orienta-se no sentido de que a citação válida somente interrompe a prescrição quando a ação anterior possuir identidade de pedido e
causa de pedir
, ou quando visar à proteção do mesmo direito material de forma a constituir em mora o devedor quanto àquela obrigação específica.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: COISA JULGADA MATERIAL . AÇÃO ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA . INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO . ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste coisa julgada material ante a diversidade de causa de pedir entre as demandas . 2.
A citação do réu em demanda anterior é causa de interrupção de prescrição quanto à ação posteriormente protocolada, desde que contendo mesma causa de pedir
. 3. Recurso provido para acolher a preliminar de prescrição quinquenal . (TJ-AC - Apelação Cível: 0717129-77.2017.8.01 .0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

(...) 2 .
É certo que a interrupção da prescrição somente se opera quando a ação anteriormente ajuizada versar sobre os mesmos pedidos e causa de pedir, nesse sentido, considerando que causa de pedir das duas demandas revisionais não são as mesmas, inexiste interrupção da prescrição.
3. Considerando que o prazo prescricional da pretensão revisional é de 10 anos, na forma do art. 205 do CC e, levando-se em conta que a relação negocial iniciou em 03/08/2011, inexistindo interrupção da prescrição, tem-se que o termo final da prescrição se deu e em 03/08/2021 . Sendo assim, tendo em vista que o autor distribuiu a presente ação em 17/08/2022, prescrita encontra-se a pretensão de ação. (TJ-PR 0001604-90.2022.8 .16.0070 Cidade Gaúcha, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ao ajuizar uma ação de Desapropriação Indireta, os autores buscavam a compensação pela perda da propriedade (transferência de domínio). Ao ser julgada improcedente a ação (e não meramente extinta por questões formais), o Judiciário declarou que aquele direito pleiteado não existia.

Não se pode admitir que uma ação declarada improcedente no mérito, fundada em instituto jurídico diverso (Direito Real), tenha o condão de interromper a prescrição para uma pretensão de natureza distinta (Direito Pessoal/Indenizatória), sob pena de se eternizar o prazo prescricional em favor daquele que elege a via inadequada.

Ademais, entre a data do fato (09/05/2014) e o ajuizamento da presente ação (04/10/2021), transcorreram mais de 7 (sete) anos. A inércia em promover a ação correta (indenizatória por limitação administrativa) não pode ser relevada pela propositura de ação diversa, cujo resultado foi a negativa do direito pleiteado.

O princípio da
actio nata
exige que o titular do direito exerça sua pretensão dentro do prazo legal. Ao optarem pela tese da desapropriação indireta e levarem-na até o trânsito em julgado sem sucesso, os Apelantes assumiram o risco do transcurso do tempo em relação à pretensão indenizatória pela via da limitação administrativa.

Dessa forma, não havendo causa interruptiva válida apta a alcançar a presente pretensão de direito pessoal, forçoso reconhecer que o direito de ação foi fulminado pela prescrição quinquenal, eis que o quinquênio legal expirou em
09/05/2019
, muito antes do protocolo desta exordial em 2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)